Tribunal: TJSP
Processo: 2044236-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar – Não violação de domicílio, independentemente de ordem judicial, ante as fundadas razões a indicar a situação de flagrância no interior do imóvel – Existência de denúncias prévias recebidas pela Polícia – Encontro fortuito de drogas – Trancamento da ação penal – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar – Não violação de domicílio, independentemente de ordem judicial, ante as fundadas razões a indicar a situação de flagrância no interior do imóvel – Existência de denúncias prévias recebidas pela Polícia – Encontro fortuito de drogas – Trancamento da ação penal – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa extintiva da punibilidade – Ilegalidade não demonstrada de plano, tornando inviável o revolvimento de provas na estreita via do "habeas corpus" – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Apreensão de expressiva quantidade de cocaína – Paciente reincidente – Audiência de instrução, debates e julgamento designada – Necessidade de acautelamento da ordem pública, de garantia da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Existentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.